Tribunal: TJDFT
Processo: 0728073-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Processo : 0728073-32.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 200942790 dos autos originários) que, em ação de guarda e regulamentação de visitas c/c alimentos, deferiu em parte a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor da filha menor, no importe de 150% do salário mínimo; bem como indeferiu a tutela de urgência objetivando a guarda unilateral materna e o regime de convivência descrito na inicial. Fundamentou o juízo a quo: - Alimentos provisórios (Lei no 5.478/68, artigo 4o, caput). Considerando as condições de necessidade apresentadas pela parte autora, bem assim diante das informações de que a parte requerida aufere renda de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não possui outros filhos menores e, ainda, tendo em conta a divisão da responsabilidade alimentar para ambos os genitores, arbitro os alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor no importe de 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo, cujo valor deverá ser depositado na conta bancária da representante legal da menor, informada nos autos, até o dia 10 de cada mês. - Tutela provisória de urgência de natureza antecipada (CPC, artigo 300, caput e § 2o). Dispõe o artigo 300, caput, do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; sendo que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, artigo 300, § 2o). Pois bem. No caso em exame, a parte autora solicitou a concessão da antecipação da tutela, visando a estipulação da guarda unilateral materna em relação à parte infante, bem como a regulamentação do regime de convivência paterno. É sabido que a guarda é, ao mesmo tempo, dever e direito dos pais. Ou seja, a guarda é um conjunto de direitos e obrigações que se estabelece entre um menor e seu guardião, visando seu desenvolvimento pessoal e integração social. Para além, o regime de visitas tem como escopo principal promover uma integração (psíquico-afetiva) entre as figuras dos genitores com os seus filhos, propiciando a estes o estreitamento de laços de afinidade e afetividade e o fortalecimento da referência parental para o seu melhor desenvolvimento como pessoa In casu, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos acompanham, e, ainda, diante do documentos que a parecer do Ministério Público (Id. 200294202), verifica-se que o pleito exige comedimento, posto que a fixação da guarda deve ser apreciada com cautela, com o fim de resguardar o melhor interesse da criança. Não fosse suficiente, registre-se o teor do artigo 1.585 do CC: Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do art. 1.584. Nesse sentido, cabe pontuar a inexistência de elementos probatórios capazes de demonstrar que os menores estão sendo expostos a qualquer situação de risco capaz de ensejar, in liminis litis, a fixação da guarda e do regime de convivência. Por tudo isso, forçoso se faz reconhecer a necessidade de designação de audiência de conciliação, a fim de que sejam empreendidos esforços para a solução consensual da controvérsia, nos termos do artigo 694 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. A AUTORA-AGRAVANTE alega que a fixação dos alimentos provisórios em 150% do salário mínimo “não considerou adequadamente a capacidade financeira do genitor, que foi amplamente demonstrada por meio de provas que evidenciam sua frequência em locais de elevado padrão, ostentação de bens materiais, objetos pessoais e viagens internacionais”. Aduz que o arbitramento de provisórios em patamar substancialmente inferior ao padrão de vida demonstrado não coaduna com os princípios da proporcionalidade e da capacidade contributiva. Afirma que os fatos alegados contra o pai e sua companheira são verdadeiros e fundamentados em evidências, de modo a justificar o regime de convivência postulado. Argumenta que a decisão não observou o melhor interesse da criança, “uma vez que ela tem 3 (três anos), possui rotina própria à idade, frequenta a escola e não está habituada à atual rotina da casa paterna, o que enseja que as visitas sejam reguladas de forma progressiva, resguardando, ainda, o seu pleno desenvolvimento físico, emocional e social”. Pede a tutela de urgência recursal para majorar os alimentos para três salários mínimos e meio, bem como estabelecer o regime de convivência e guarda na forma apresentada na petição inicial. Autos conclusos à relatoria eventual por motivo de afastamento da Relatora, Desa. Maria Ivatônia. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade. Aqui, necessária a instrução probatória para mensurar a necessidade da alimentanda e apurar a real possibilidade do alimentante, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há elementos que permitam concluir prima facie pela não razoabilidade do valor arbitrado na origem. Eis o entendimento deste Tribunal. Confira-se: [...] 1. Preconiza o § 1o do art. 1.694 do Código Civil que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com fundamento no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando. 2. Os alimentos possuem a característica da variabilidade, o que possibilita a majoração, redução ou mesmo a exoneração desta obrigação, como também a modificação da forma em que foi fixada (REsp 1505030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015). 3. Nas ações em que se discutem alimentos, o sistema jurídico viabiliza, antes do julgamento do mérito, a fixação provisória da prestação devida, o que deve ser feito em conformidade com as provas pré-constituídas produzidas pelo autor da demanda. 4. Neste cenário, a fixação provisória da obrigação alimentícia não se afigura excessiva, especialmente se considerada a idade da alimentanda, 16 anos, suas necessidades inerentes e características da adolescência, bem como a indispensável e certa colaboração financeira que também deve ser prestada por sua genitora. 5. Considerando o dispositivo legal que rege a matéria, que, por si mesmo, exige evidente dilação probatória, afigura-se inviável averiguar de forma segura e precisa, dentro dos limites de um agravo de instrumento, as reais condições do alimentante e a efetiva necessidade da alimentanda. 5.1 À luz dos elementos de prova até então produzidos, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, neste momento processual, e até o julgamento do mérito da ação principal pelo competente Juízo de primeiro grau, os alimentos provisórios devidos devem ser mantidos no percentual fixado pela decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0724438-19.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 22/4/2020, PJe 4/5/2020) [...] 1. Nos termos do art. 1694, §1o, do Código Civil (CC), em se tratando de prestação alimentícia, é certo que os alimentos devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade de quem os requer e possibilidade econômica de quem deve prestá-los, observando-se ainda o Princípio da Razoabilidade na proporção estabelecida. 2. Considerando que o encargo fixado a título de alimentos provisórios possui natureza instável, e que o feito ainda demanda dilação probatória, o que não é possível na estreita via do agravo, tem-se que, até que sobrevenha a instrução do feito na instância ordinária, a verba temporária deve ser arbitrada com prudência porquanto ainda ausentes os elementos de cognição suficientes para definir os limites definitivos da obrigação. 3. Em análise precária da questão controvertida, admitida para o momento, sem prejuízo de uma análise posterior mais acurada, tanto para majorar como para reduzir o encargo em caráter definitivo, verifica-se que a decisão combatida não observou com prudência o binômio necessidade e possibilidade liminarmente apresentado, fixando a obrigação alimentar provisória de modo excessivamente elevada, considerando afirmações deduzidas na inicial acerca da capacidade econômica do recorrente sem amparo em elementos de prova. 4. Demonstrado pelo agravante que sua remuneração atual está muito aquém do apontado pela agravada, mediante apresentação de Carteira de Trabalho, folha de pagamento e comprovante de despesas indispensáveis, a verba alimentar provisória deve ser reduzida e fixada com lastro nesses únicos elementos de informação carreados aos autos, de modo a se adequar à capacidade econômica do alimentante. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reduzir os alimentos provisórios ao montante equivalente a 30% da renda líquida do recorrente. (AGI 2016.00.2.021284-3, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, julgado em 16/11/2016, DJe 02/12/2016. Grifado) Ademais, cumpre pontuar que os alimentos provisórios devem ser fixados com prudência e moderação, a fim de não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver no binômio necessidade do alimentando versus capacidade do alimentante. Nesse sentido, confira-se o precedente julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇAO PRETENDIDA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A fixação dos alimentos provisórios deve ser feita com prudência e moderação de modo a não causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante. 2. Se os elementos que instruem os autos, à luz de um exame perfunctório, demonstram que a prestação alimentícia fixada provisoriamente atende o binômio necessidade-capacidade, mantém-se o valor arbitrado, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso pelo magistrado competente no curso da instrução do processo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0722425-13.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 9/12/2020, PJe 8/1/2021) No caso, as fotografias acostadas à exordial não são suficientes para a majoração dos alimentos provisórios fixados em 150% do salário mínimo, porquanto não há prova da renda efetivamente auferida pelo alimentante. Noutro giro, de acordo com o art. 1.583 do Código Civil, a guarda será unilateral ou compartilhada (caput), compreendendo-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns (§ 1o). Seguindo a diretriz estabelecida no art. 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no melhor interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento. Portanto, a regulamentação de visitas deve priorizar o melhor interesse do menor e a convivência familiar, sob pena de prejudicar o relacionamento entre pais e filhos e o desenvolvimento psíquico e social dos menores. Por isso, a suspensão de visitas de qualquer um dos genitores ou mesmo sua redução deve ocorrer somente quando existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente. A propósito, confira-se aresto deste eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VISITAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ABUSO SEXUAL. COAÇÃO. INDÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do art. 1.589., o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. 3. Somente deve ocorrer a suspensão de visitas de qualquer um dos genitores, se existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente. 4. Considerando a gravidade da narrativa do genitor, aliado ao laudo psicológico emitido por profissional habilitada, sobreleva a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da criança. Por cautela, deve-se prestigiar o parecer emitido pela Procuradoria de Justiça no sentido de que as visitas da genitora devem ocorrer durante o dia e sob supervisão de uma pessoa de confiança do pai. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0724632-82.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em 30/9/2020, publicado no PJe 14/10/2020. Grifado) Além disso, o art. 1.585 do Código Civil estabelece: “Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos exigir a concessão de liminar sem a oitiva da outra parte, aplicando-se as disposições do art. 1.584”. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo singular, não há elementos probatórios capazes de demonstrar que a menor está sendo exposta a qualquer situação de risco capaz de ensejar, in liminis litis, a fixação da guarda e do regime de convivência. Logo, correta a designação de audiência de conciliação já marcada pelo juízo a quo para o dia 27/08/2024 (id. 201183943 na origem). Destarte, não vislumbro a probabilidade do direito. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravante para contraminuta no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual